Tribunal: TJES
Processo: 0017808-50.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017808-50.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNINOVA VEICULOS LTDA
APELADO: SERGIO MICHEL SOARES e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.0017808-50.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: UNINOVA VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO: SÉRGIO MICHEL SOARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNINOVA VEÍCULOS LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que anulou contrato de compra e venda de veículo usado com hodômetro adulterado, determinando a restituição do valor pago, indenização por danos materiais e morais e devolução do veículo ao fornecedor. A embargante sustenta contradição ao reconhecer que a adulteração do hodômetro teria sido praticada por terceiro antes da consignação do bem e, ainda assim, manter sua condenação com base na responsabilidade objetiva; alega omissão quanto à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 12, § 3º, III, do CDC) e manifesta intenção de prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à responsabilização da revendedora por vício oculto decorrente de adulteração de hodômetro supostamente praticada por terceiro; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e concluiu pela responsabilidade objetiva e solidária da revendedora por vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC, em razão da inserção do bem na cadeia de fornecimento.

A adulteração do hodômetro foi comprovada por histórico de manutenção em concessionária, laudos da Polícia Civil e perícia judicial, caracterizando vício oculto grave apto a justificar a anulação do negócio jurídico.

O desconhecimento do vício pelo fornecedor não afasta a responsabilidade civil, conforme dispõe o art. 23 do CDC.

A pretensão recursal da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A revendedora de veículo responde objetiva e solidariamente pelos vícios ocultos do produto inserido no mercado de consumo, ainda que alegue desconhecimento da irregularidade.

A adulteração de hodômetro configura vício oculto relevante que compromete a formação da vontade do consumidor e autoriza a anulação do negócio jurídico com restituição e indenização.

A alegação de fato de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor no regime de responsabilidade objetiva por vício do produto previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 18, 23, 12, § 3º, III; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.0017808-50.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: UNINOVA VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO: SÉRGIO MICHEL SOARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
UNINOVA VEÍCULOS LTDA
, com vistas ao saneamento de supostas omissões e contradições no acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença que determinou a anulação do negócio jurídico de compra e venda de veículo, com a restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese: (i) que o acórdão reconheceu que a adulteração do hodômetro ocorreu por ato de terceiro antes da consignação do bem, mas manteve a condenação com base na responsabilidade objetiva, o que seria contraditório por punir quem não agiu com dolo ou culpa; (ii) aponta falta de manifestação sobre a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, fundamentada no art. 12, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) manifesta o intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores, citando violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Contrarrazões apresentadas por
SÉRGIO MICHEL SOARES
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos,
concluí ser o caso de negar-lhes provimento,
senão vejamos
.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de anulação de negócio jurídico c/c ressarcimento por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) anular o contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes; (ii) condenar a empresa à restituição do valor de R$ 42.000,00, corrigido e com juros; (iii) determinar a devolução do bem pelo autor à ré; (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.164,00 por danos materiais; e (v) ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A apelante sustenta ausência de dolo, inexistência de nexo causal entre o vício e os danos e pede, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios. O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da empresa apelante, enquanto revendedora, pela venda de veículo com hodômetro adulterado sob regime de consignação; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais alegados pelo consumidor; e (iii) verificar a possibilidade de redução dos valores indenizatórios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo o autor consumidor final e a empresa fornecedora, ainda que na condição de intermediária de veículo em regime de consignação.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos moldes do art. 18 do CDC, independentemente de dolo ou conhecimento do vício.

A adulteração do hodômetro foi comprovada por histórico de manutenção da concessionária, laudos da Polícia Civil e perícia judicial, configurando vício oculto grave e relevante para a formação da vontade contratual.

A alegação de desconhecimento da adulteração não afasta a responsabilidade da ré, conforme dispõe o art. 23 do CDC.

A anulação do negócio jurídico é medida que se impõe diante da quebra da legítima expectativa do consumidor, que acreditava estar adquirindo veículo com 96.000 km, quando, na realidade, a quilometragem ultrapassava 158.000 km.

O valor das indenizações fixadas pelo juízo de origem revela-se proporcional à extensão dos danos e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A empresa revendedora responde objetivamente e de forma solidária pelos vícios ocultos de veículo usado, mesmo quando comercializado sob regime de consignação.
A adulteração de hodômetro configura vício grave que compromete a legitimidade do negócio jurídico e autoriza sua anulação com restituição integral do valor pago.

O desconhecimento do vício pelo fornecedor não afasta sua responsabilidade, nos termos do art. 23 do CDC.

Comprovados os danos materiais e morais, é devida a respectiva indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 18, 23; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1703445/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.02.2021; TJPR, RI 0005646-53.2018.8.16.0029, j. 08.02.2021; TJMG, AC 5002937-52.2019.8.13.0693, j. 02.08.2023; TJDFT, Ap. Cív. 0712688-97.2022.8.07.0005, j. 03.07.2024; TJRS, Ap. Cív. 5015158-23.2020.8.21.0010, j. 27.02.2024.

Da leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu a controvérsia de forma clara: a responsabilidade do fornecedor por vício do produto (art. 18 do CDC) é solidária e objetiva, fundamentada no risco da atividade econômica.

Ademais, o voto condutor fundamentou expressamente que o desconhecimento do vício pela empresa não exime o dever de indenizar, conforme o art. 23 do CDC. Portanto, a tese de "fato de terceiro" foi afastada pela aplicação da norma que impõe ao fornecedor o risco pelos vícios de qualidade dos produtos que coloca no mercado.

Resta claro, portanto, que a pretensão da embargante não visa sanar vício de clareza, mas sim rediscutir o mérito e a interpretação jurídica dada aos fatos, o que é incabível por esta via.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
UNINOVA VEÍCULOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.